Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rogério José Vitalino em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal praticado no âmbito do concurso público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, tendo sido alinhada a impetração sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que considerara o impetrante não recomendado na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, o que, segundo sustentara, violaria direito líquido e certo que o assistiria na condição de concorrente ao cargo individualizado, pois não ostenta nenhum óbice a legitimar sua eliminação, estando apto a prosseguir e submeter às demais etapas avaliativas. Assim, objetiva o impetrante, in limine, seja determinada sua matrícula no curso de formação do certame individualizado, e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão da comissão examinadora que o reputara inapto, assegurando-se sua convocação para a etapa subsequente do concurso. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara que, conquanto aprovado nas fases antecedentes do certame, fora considerado inapto na etapa de investigação de vida pregressa, prevista no tópico 16.1 do edital regulamentador do concurso, ao argumento de que figura como investigado na operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal denominada “Reação em cadeia”, destinada a apurar suposta fraude em concursos. Pontuara que aludida operação tramita em segredo de justiça “nível 4”, impondo procedimento demasiado burocrático para que os advogados acessem os autos correlatos. Verberara que a Polícia Civil do Distrito Federal possivelmente informara à Secretaria de Estado de Economia os nomes das pessoas que estão sendo investigadas no inquérito sigiloso, havendo a Secretaria tomado aludidas informações como base para inadmitir o prosseguimento do impetrante no certame. Sustentara que, dessarte, a Administração, por meio de ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, teria determinado à AOCP que o tornasse inapto por estar sendo alvo de uma operação policial. Pontificara que nenhum dos dispositivos insertos no edital faz alusão à conduta de “ser alvo de operação policial”, equivalente a estar sendo investigado em inquérito policial em andamento, sem a constituição de qualquer culpabilidade, daí defluindo, consoante ressaltara, que a Administração, sem previsão legal, nem editalícia específica, afrontara seu direito líquido e certo, eliminando-o do certame. Asseverara que aviara recurso administrativo contra a decisão individualizada e, em 20 de abril de 2023, fora apresentada decisão administrativa, fundamentada em regras exclusivas do edital, o que, conforme defendera, ressoaria proibido por precedente vinculativo Supremo Tribunal Federal – Tema 22 –. Aduzira que sequer fora indiciado no inquérito policial sigiloso mencionado, no bojo do qual fora apresentado requerimento de medida cautelar de busca e apreensão sigilosa, ainda sob análise dos delegados presidentes do IP no 0705106- 24.2023.8.07.0001, em curso na 4a vara Criminal de Brasília. Consignara que a suposta investigação está em fase embrionária e sequer há definição conclusiva de autoria, inexistindo qualquer indiciamento e tampouco notícia se o impetrante será indiciado e, na hipótese afirmativa, da conduta ilícita que lhe será imputada. Realçara que somente subsiste um inquérito policial sigiloso, em apuração e sem autoria definida, e uma medida cautelar, igualmente sigilosa – feito no 0705121-90.2023.8.07.0001 –, que resultara em buscas em sua residência, lá apreendendo seu celular pessoal e um computador, equipamentos nos quais estavam armazenados apenas materiais de estudo relativos a concursos e conversas pessoais desprovidas de qualquer indício mínimo de autoria delitiva. Afirmara que a Administração obtivera aludida informação, cuja fonte se desconhece, posto que os autos informados encontram-se em segredo de justiça, não se encontrando acessível a qualquer pessoa, à exceção das partes e dos supostos investigados. Sustentara a necessidade de concessão da pretensão liminar, visando resguardar sua habilitação do certame individualizado. Determinada a emenda da petição inicial para que o impetrante, se o divisasse, lastreasse a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada[1], sobreviera nova peça aos autos[2], no bojo da qual o impetrante indicara como autoridades impetrada o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e o Instituto AOCP. Posteriormente, o impetrante retornara aos autos, sustentando a prevenção do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini para conhecer do vertente mandamus, por haver apreciado pretensão liminar em caso análogo, no bojo do mandado de segurança no 0712909-61.2023.8.07.0000, impetrado por candidato que participara do mesmo certame[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rogério José Vitalino em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal praticado no âmbito do concurso público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, tendo sido alinhada a impetração sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que considerara o impetrante não recomendado na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, o que, segundo sustentara, violaria direito líquido e certo que o assistiria na condição de concorrente ao cargo individualizado, pois não ostenta nenhum óbice a legitimar sua eliminação, estando apto a prosseguir e submeter às demais etapas avaliativas. Assim, objetiva o impetrante, in limine, seja determinada sua matrícula no curso de formação do certame individualizado, e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão da comissão examinadora que o reputara inapto, assegurando-se sua convocação para a etapa subsequente do concurso. Do aduzido, apreende-se que o objeto desta impetração está voltado contra ato administrativo, praticado pela banca examinadora responsável pela organização do concurso para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, que, na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, considerara o impetrante não recomendado para o cargo. Sob essa premissa, inicialmente deve ser aferida a adequação do instrumento manejado pelo impetrante, pois endereçara a impetração ao Secretário de Estado a cuja secretaria está legalmente afetada a competência para organizar e ultimar os certames públicos realizados pela administração local, consoante assinalado no despacho que conferira oportunidade para saneamento da peça de ingresso. Pontuado o objeto da impetração, inicialmente deve ser refutada a aleatória arguição deduzida pelo impetrante visando o reconhecimento duma insubsistente prevenção. Segundo defendera, em tendo sido apreciada pretensão liminar em caso análogo, no bojo do mandado de segurança no 0712909-61.2023.8.07.0000, pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, estaria S. Exa. prevento para conhecer do vertente mandamus, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno desta Casa de Justiça. Sucede que, diversamente do defendido pelo impetrante, não se divisa hipótese de conexão hábil a autorizar a apreensão de prevenção aventada. Consoante entendimento firmado há muito, o fato de haver sido aviada impetração com idêntico objeto, mas com composição ativa diversa, não enseja a germinação de situação apta a deflagrar conexão a enlaçar as ações e afastar o princípio do juiz natural que governa o devido processo legal, ensejando a junção das ações, conquanto impassíveis de serem reunidas sob o prisma do aludido vínculo. Na hipótese, ainda que aviada impetração antecedente com fundamentos e objeto idênticos, tratando-se de ações distintas ante a dissimilitude na composição ativa, inviável se criar situação de conexão onde não subsiste a vinculação. E a conexão, frise-se, era o único fundamento passível de ensejar o reconhecimento da inexistente prevenção aventada, consoante se afere do disposto no regramento regimental invocado pelo impetrante e no artigo 930, parágrafo único, do CPC. A prevenção ventilada pelo impetrante somente ressoaria passível de reconhecimento se se tratasse de ações conexas, situação não verificada na espécie, pois, ainda que originárias de argumentos similares e guardarem o mesmo objeto, não se identificam por ausência de identificação na composição ativa das impetrações. Essa insubsistência de identificação, afastando a subsistência de conexão, ilide a prevenção ventilada, que, em verdade, fora içada com base em dispositivo que se reporta a prevenção para julgamento de recursos originários duma mesma ação, do que é inviável se cogitar, pois se tratam de ações da competência originária do tribunal, ou de ações conexas ou incidentais. Sendo impossível tecnicamente se cogitar da subsistência de conexão a enlaçar ações com composição distinta, pois a gênese do instituto é prevenir a prolação de decisões conflitantes (CPC, art. 54), inviável se reconhecer a subsistência duma prevenção motivada pela subsistência de decisão favorável em mandamus similar. Oportuno consignar a título ilustrativo, dada a natureza da arguição agitada e sob a ótica da necessidade de reunião dos feitos, consubstanciar verdadeiro truísmo que a conexão não constitui critério de definição da competência, mas de sua modificação devido ao direcionamento processual para um dos órgãos judiciários ostentadores de competência relativa para o julgamento das lides, de acordo com a regra do artigo 54, caput, do Código de Processo Civil. A conexão, cediço, está volvida a estimular a junção de ações que, enlaçadas por causa de pedir e objeto consonantes, transitam em separado, de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como meio de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes, conforme emerge do disposto no artigo 55 do estatuto processual[4]. A compreensão desse fenômeno, todavia, deve ser restritiva, porque pressupõe a mesma relação jurídica nas demandas alegadamente conexas, para evitar-se o assoberbamento do órgão perante o qual se almeja a reunião dos processos para decisão simultânea[5] e, sobretudo, ofensa ao princípio do juiz natural. Sob essa moldura, a homogeneidade do direito individual disponível não fomenta o reconhecimento de conexão como meio para assegurar julgamento sem risco de prolação de decisões conflitantes a envolver sujeitos processuais distintos, podendo, se o caso, estimular a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil1[6], mas não o reconhecimento do fenômeno da conexão. No caso, a ação primeva indicada pelo impetrante e o vertente mandamus, além de serem individuais, devem ter a competência fixada no momento da distribuição, ensejando a prevenção para elucidar o writ em tela ao Magistrado, reconhecidamente competente para seu processamento, a quem for distribuído, consoante orienta o princípio do juiz natural. Aliás, as lides individualizadas não ostentam o pressuposto de mesma relação jurídica para reconhecimento da conexão, posto que, a despeito de ostentarem identidade de pedido e causa de pedir, não envolvem as mesmas partes no polo ativo, merecendo ser consignado que a presença do mesmo ente ou autoridade no vértice passivo da demanda, naturalmente, não enseja o reconhecimento da conexão, porque o critério da pessoa não se revela definidor desse fenômeno processual. Consoante se afere da sistemática processual orientada pelo princípio do juiz natural, ainda que subsistam ações com composição subjetiva diversa versando sobre a mesma matéria de direito, não subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, pois seu objeto, pautado pela integração subjetiva, é diverso. Conquanto subsista a possibilidade de advento de decisões diversas sobre a mesma questão de direito que enlaçara mais de um legitimado ativo, como no caso, não subsiste conexão, encerrando a possibilidade de soluções diversas componente inerente ao sistema processual, devendo a harmonização de entendimentos ser promovida via dos instrumentos próprios. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, no sentido da necessidade da presença das mesmas partes nas relações jurídicas de direito material retratadas nas lides em que se almeja o reconhecimento da conexão, e não apenas a identidade do pedido e da causa de pedir, consoante testifica o aresto adiante ementado: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO PARA OFICIAIS (CHOAEM). PRELIMINARES DE CONEXÃO E PREVENÇÃO AFASTADAS. PROMOÇÃO PARA POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PREEXISTÊNCIA DE VAGAS NO QUADRO DE ACESSO. NECESSIDADE. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. 1. A mera similitude de causa de pedir nos agravos de instrumentos, que possuem origens e partes diversas, não justifica a conexão e a prevenção pretendidas. Preliminares rejeitadas. 2. Uma vez que não existem planos de carreira para os quadros militares, como ocorre em outras categorias profissionais, o acesso dos policiais militares aos postos hierarquicamente superiores depende da preexistência de vagas disponíveis para o cargo de destino. 3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos em substituição aos órgãos públicos competentes. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados, não podendo se imiscuir na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade, haja vista o princípio da separação dos poderes. 4. Entender que a Polícia Militar está obrigada a preencher, quando da realização do CHOAEM, a totalidade de vagas destinadas para cada especialidade equivale a adentrar no mérito administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário. 5. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.” (Acórdão n.1134165, 07105536920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse compasso, a par da premissa de que a junção de lides conexas destina-se a prevenir a prolação de decisões conflitantes que afetem a isonomia e a segurança desejadas nos pronunciamentos jurisdicionais sobre a mesma questão fático-jurídica, ressoa inexorável, portanto, que o vertente mandado de segurança e os demais mandamus eventualmente impetrados por candidatos participantes do mesmo certame são impassíveis de reunião para julgamento simultâneo, posto que, em suma, não cuidam duma mesma relação jurídica subjetiva subsistente entre os integrantes das composições processuais. Na hipótese, o objeto de cada writ é diverso, porquanto cada candidato possui uma situação particularizada e, demais disso, não há identidade entre os impetrantes. Com efeito, o pedido de cada um dos impetrantes é individual e decorrera da determinação de não recomendação em etapa do certame, o que conduz a exame individual de cada pedido. Alinhadas essas considerações e ante a irreversível constatação de que não subsiste a prevenção ventilada, rejeito a preliminar agitada pelo impetrante. Ultrapassado o exame da questão afeta à prevenção ventilada e consoante pontuado, afere-se que o ato arrostado cinge-se a ato originário da banca contratada para a organização e realização do certame individualizado, do qual participa o impetrante, não tendo o Secretário de Estado, a seu turno, concorrido para sua prática, nem está ele revestido de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Dito de outra forma, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imputável ao Secretário de Estado de forma a legitimar que seja postado como autoridade impetrada. Conquanto o certame esteja sendo realizado sob a responsabilidade da secretaria da qual é titular, não é o executor do concurso, pois delegada sua ultimação à entidade contratada para essa finalidade. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal ou ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o ato vergastado é originário exclusivamente do Instituto AOCP, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado. Conquanto o certame seletivo esteja sob condução da secretaria da qual é titular o impetrado, inexoravelmente não participara da edição do ato impugnado nem, ademais, está provido de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato vergastado que teria violado direito líquido e certo do impetrante derivara exclusivamente do Instituto AOCP, que, havendo procedido à sindicância de vida pregressa a que foram submetidos os candidatos, inclusive o impetrante, divulgara o resultado da investigação realizada nessa fase, inexiste ato imputável à autoridade indicada na peça pórtico da ação mandamental. Destarte, estando a impetração endereçada à desqualificação da decisão administrativa originária do Instituto AOCP, não tendo concorrido para sua edição nem estando revestido de legitimação para revê-lo, não pode o Secretário de Estado ser apontado como autoridade coatora. Não tendo o Secretário de Estado impetrado sido o editor do ato reputado ilegal, pois materializado exclusivamente pelo Instituto AOCP, fica patente a ilegitimidade da sua inclusão na angularidade passiva da ação mandamental. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada, consoante sucede, no caso, com o Secretário de Estado, pois inexoravelmente não pode interceder na realização das etapas do certame seletivo cuja consecução fora delegada. Na hipótese, a suposta ilegalidade decorrente da decisão administrativa, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pelo Secretário de Estado apontado como coator. Considerando que não fora o editor do ato imputado ilegal, porquanto desprovido de suporte para tanto, não pode ser compelido nem detém poderes para reverter a decisão originária do Instituto AOCP, pois cabe-lhe simplesmente cumprir o deliberado. É que não ostenta a autoridade executiva competência para tanto, e, ademais, sequer participara do ato, não estando municiada de poder, ademais, para interferir na condução do concurso, do qual participaram as impetrantes. Delegada a ultimação do concurso público, a banca é que atua como delegatária, e, portanto, em sede de mandado de segurança, deve ser postada na angularidade passiva da impetração, conforme estratificado há muito pelo Supremo Tribunal Federal (STF, súmula 510). Com efeito, o Secretário de Estado apenas subscrevera o edital de concurso público, do qual o impetrante participara, não afigurando-se como responsável, ademais, pela edição do ato administrativo arrostado nem detendo poderes, frise-se, para reconsiderá-lo ou ignorá-lo. É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pelo Secretário de Estado, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.” Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática (ou desfazimento) do ato indicado como ilegal, na inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento não detém poder de revisão e correção do ato impugnado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 53.808/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 19/3/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática (ou desfazimento) do ato indicado como ilegal, na inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento não detém poder de revisão e correção do ato impugnado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS 53.808/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019) Esse entendimento, derivando do firmado pela Suprema Corte, é perfilhando há muito pela Corte Superior, conforme retratam os precedentes acima e os adiante colacionados: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA FUNDADO NA INIDONEIDADE DE SÓCIO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (SECRETÁRIO DE ESTADO). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM "RESOLUÇÃO" DO MÉRITO. 1. A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (Precedente da Primeira Seção: MS 12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008). 2. In casu, o ato coator foi praticado pelo Gerente Estadual de Informações Cadastrais (subordinado direto do Superintendente do Sistema de Administração Tributária), que indeferiu o pedido de alteração do registro cadastral, ao fundamento de que impossível a inclusão no quadro societário de pessoas físicas inscritas como inidôneas no Cadastro de Contribuintes. A impetrante, por sua vez, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda. 3. A doutrina abalizada nos revela que: "Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas, usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63) 4. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto. Isto porque, malgrado o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso tenha defendido o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado (artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual), prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pela informações cadastrais (Precedentes das Turmas de Direito Público em casos semelhantes: AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.09.2009, DJe 11.09.2009; REsp 997.623/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.06.2009, DJe 01.07.2009; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; e RMS 22.518/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 16.08.2007). 5. Recurso especial provido, determinando-se a extinção do mandado de segurança sem "resolução" do mérito, ante a carência da ação (artigo 267, VI, do CPC).” (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010) “ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO - UNIVERSIDADE SEM RECOMENDAÇÃO - ATO DE MINISTRO DE ESTADO- DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO - SÚMULA 177/STJ - PROVA INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra parecer do CNES - Conselho Nacional de Educação e CES - Câmara de Ensino Superior, sem homologação pelo Ministro de Estado, que se pronunciou contrariamente ao direito da impetrante de ver convalidado seu título de mestrado. 2. Ausência de prova da prática de ato do Ministro de Estado. Natureza puramente opinativa do parecer, cuja exequibilidade dependeria da homologação pelo Ministro, o que não está provado nos autos. 3. Ilegitimidade passiva da autoridade. Súmula 177/STJ. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (MS 13.411/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. No mandado de segurança, a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2. Precedentes desta Corte e do c. STF no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha a substituí-la por outra, alterando, assim, os sujeitos que compõem a relação processual. 3. Verificando-se a ilegitimidade passiva "ad causam" da autoridade apontada como coatora, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. 4. Recurso a que se nega provimento, para confirmar a extinção do processo.” (RMS 15.124/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 22/09/2003, p. 259) “MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DE ESTADO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. INEXISTENCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. - PROCESSO QUE SE EXTINGUE, POR CARENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL, JA QUE A AUTORIDADE TIDA POR COATORA NÃO PRATICOU OU SE OMITIU NA PRATICA DE QUALQUER ATO QUE TENHA FERIDO DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. - PRECEDENTES.” (MS 4.685/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SECAO, julgado em 12/03/1997, DJ 12/05/1997, p. 18753) “MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. CARENCIA DE AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. CONSIDERA-SE "AUTORIDADE COATORA" A PESSOA QUE ORDENA OU OMITE A PRATICA DO ATO IMPUGNADO E NÃO O SUPERIOR QUE O RECOMENDA OU BAIXA NORMAS PARA A SUA EXECUÇÃO. 2. NO MANDADO DE SEGURANÇA, SE O MAGISTRADO CONSTATOU QUE OUTRA SERIA A AUTORIDADE RESPONSAVEL PELO ATO IMPUGNADO, DEVE DECLARAR O IMPETRANTE CARECEDOR DE DIREITO DE AÇÃO (RSTJ, 411.283-84). 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no MS 4.467/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/1996, DJ 05/08/1996, p. 26307, REPDJ 16/09/1996, p. 33663) Do alinhado deflui a certeza de que, em estando a impetração voltada a arrostar ato praticado exclusivamente pelo Instituto AOCP, sobeja manifestamente irreversível que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado, ressoando incontroverso que a impetração, quanto à primeira autoridade originalmente impetrada, carece de viabilidade jurídica no plano abstrato ante a inexorável ilegitimidade passiva do aludido agente público. De sua vez, afere-se que, instado a emendar a inicial, o impetrante postulara a inclusão, no polo passivo do mandamus, do Instituto AOCP, cujo representante é autoridade não alinhada dentre aquelas cujos atos estão sujeitos a reexame via de ação de competência originária desta Corte de Justiça (RITJDFT, arts. 13, I, “c”, e 21, II). Consoante o disposto nesses dispositivos, as autoridades cujos atos estão sujeitos a controle em sede de ações originárias da competência deste Tribunal de Justiça cingem-se aos agentes públicos locais, não alcançando autoridades de organizações não integrantes da administração pública, como no caso. Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o mandamus, porque destinado a desqualificar ato imputado a autoridade que não possui foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça, deve ser endereçado ao Juízo Fazendário de primeiro grau de jurisdição, por traduzir o órgão jurisdicional natural e municiado de competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado em face de autoridades não enquadráveis naquelas que atraem a competência desta Casa de Justiça. Alinhadas essas considerações e lastreado nos preceptivos invocados, afirmo a carência de ação do impetrante decorrente da inexorável ilegitimidade passiva do Secretário de Estado apontado como autoridade coatora, extinguindo o mandamus, sem resolução do mérito, em relação a esse agente público (CPC, art. 485, VI; Lei n. 12.016/09, art. 10). Outrossim, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Câmara Cível que integra para conhecer e resolver a impetração no tocante à derradeira autoridade apontada como impetrada – Instituto AOCP -, declino da competência para sua apreciação em favor dum dos Juízos de Fazenda Pública ao qual for livre e aleatoriamente distribuído. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, à redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46206373 (fls. 241/242). [2] - ID Num. 46365320 (fls. 244/253). [3] - ID Num. 46368881 (fls. 268/270). [4] - CPC “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. §1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” [5] - Luiz DELLORE: “(...) parece-nos que o dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não inviabilizar o julgamento dos processos, pois a reunião de milhares de demandas acarretaria muita demora para a instrução e julgamento. Ou seja: esta inovação não se aplica a situações de massa, pois para isso existe o instrumento do IRDR.” (Teoria geral do processo, São Paulo: Forense, 2015, p. 201).” [6] - Art. 976. “É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”